Tribunal: TJDFT
Processo: 0710666-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO EM DIVÓRCIO. POSTERIOR UNIÃO ESTÁVEL ENTRE AS PARTES. PARTILHA DE BEM IMÓVEL. AQUISIÇÃO PRÓXIMA AO FIM DO RELACIONAMENTO. EMPRÉSTIMO PARA PAGAMENTO DO SINAL. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO POSTERIOR. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. QUESTÃO QUE INTERFERE NO QUANTUM DEVIDO. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO CASSADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de liquidação de sentença, rejeitou impugnação apresentada pelo requerido, por meio da qual se insurge em relação ao valor apontado como devido, decorrentes de partilha de bens, ao argumento de que comprovou que o pagamento de parte dele somente se deu após o fim do relacionamento entre as partes, estando excluída da partilha.
2. Não se olvida que o § 4o do artigo 509 do Código de Processo Civil, veda a rediscussão de questões atinentes à fase de conhecimento em sede de liquidação de sentença. No entanto, em sede de conhecimento, e por mais de uma vez, fora franqueado ao requerido demonstrar que arcou sozinho com pagamentos realizados após a separação do casal, bem como que essa demonstração poderia ocorrer em fase de liquidação de sentença, de modo que a questão posta em impugnação merece ser efetivamente examinada.
3. Suscitada a questão, não efetivamente examinada em sede de conhecimento, deve o magistrado debruçar-se sobre ela para dizer se a forma de pagamento do imóvel apontada pelo requerido e lastreada em documentos importa ou não na demonstração de que arcou sozinho com os valores após a data da separação de fato, caso em que estes ficarão exclusivamente em seu favor.
4. O exame de questões sobre as quais não houve pronunciamento na origem é vedado, sob pena de supressão de instância.
5. Agravo parcialmente provido. Decisão agravada cassada.